Tribunal: TJMT
Processo: 1007551-93.2017.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007551-93.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[EVA APARECIDA DE OLIVEIRA CORILIO - CPF: 033.367.851-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA DE OLIVEIRA CORILIO SIQUEIRA - CPF: 018.555.531-47 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEL C/C REMESSA NECESSÁRIA. SAÚDE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1.002 DO STF. TEMA 1.313 DO STJ. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Apelação cível c/c Remessa Necessária de sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória em favor de sua irmã, Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, sem, contudo, condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

2. A reapreciação decorre de determinação da Vice-Presidência do TJMT para juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, diante do julgamento do Tema 1.002/STF, com repercussão geral, e do Tema 1.313/STJ, recursos repetitivos.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (I) se é cabível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública; e (II) se a fixação desses honorários deve ser feita por apreciação equitativa, nos moldes do Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de decidir

4. O STF, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, firmou a tese de que a Defensoria Pública faz
jus
ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo contra o ente a que pertence, devendo os valores ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição.
5. O STJ, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou que, nas ações em que se postula o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6. Considerando a atuação da Defensoria Pública na tutela de direito fundamental à saúde, a relevância social da causa, o tempo de tramitação e a complexidade da demanda, é razoável a fixação de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos solidariamente pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação. Recurso provido da parte autora provido e, em sede de remessa necessária, retificada a sentença exclusivamente quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados por equidade no valor de R$ 1.000,00, a serem divididos na proporção de 50% para cada ente público.

Tese de julgamento:

"1. A Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais, ainda que atue contra o ente federativo ao qual pertença, conforme decidido pelo STF no Tema 1.002 da repercussão geral.
2. A fixação dos honorários em ações de saúde deve observar a regra da apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

3. O juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, é cabível quando o acórdão anterior divergir de entendimento fixado em regime de repercussão geral ou de recurso repetitivo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, 6º, 134, § 4º, e 196; CPC, arts. 85, § 8º, e 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1140051, Tema 1.002, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 07.07.2023; STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL, Tema 1.313, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de reapreciação do Recursos de Apelação c/c Remessa Necessária, em decorrência da determinação da Vice-Presidência deste Sodalício que, com fulcro no art. 1.030, II, do CPC, devolveu os autos para exercício de eventual juízo de retratação, em razão de o acórdão, objeto de Recurso Extraordinário, contrariar a tese fixada no Tema n. 1.002, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF), já que entendeu ser
cabível o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP.

No julgamento dos Apelos c/c Remessa Necessária, a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
-
DEPENDENTE QUÍMICO - EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO - NECESSIDADE COMPROVADA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL, ISONOMIA E DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - INOCORRÊNCIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO E MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 421/STJ - INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 - RECURSOS DO MUNICÍPIO E DA AUTORA DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA.

Sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, não há falar-se em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro ente na demanda. Tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178 RG/SE.

A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada pelo magistrado, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

Comprovada, por meio de laudo médico circunstanciado, a necessidade da internação compulsória no caso concreto, deve ser mantida a sentença que reconheceu este direito à parte autora.

De acordo com a Súmula 421/STJ,
“os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”
.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência inclusive quando litiga contra ente diverso daquele a que se vincula, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 66600956.

Firmada a tese sobre a matéria pela Corte Suprema no julgamento do Tema n. 1.002, de repercussão geral, a Vice-Presidência deste Sodalício determinou a devolução dos autos para eventual juízo de retratação (id. 179100672).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1.313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado
, estes autos foram devolvidos para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil (CPC), visto que o acórdão proferido no Apelo diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.002 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento das Apelações Cíveis interpostas pelo Município de Sinop e por
Eva Aparecida de Oliveira Corilio, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso,
consta o seguinte voto:

“[...] Conforme relatado, trata-se remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos contra a sentença proferida pela a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, autos da Ação de Internação Compulsória com Pedido de Tutela de Urgência n° 1007551-93.2017.8.11.0015, ajuizada por Eva Aparecida de Oliveira Corilio em face de Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e determinou que os entes requeridos disponibilizem o tratamento de internação compulsória à Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, deixando de condená-los ao pagamento de verba honorária em favor da

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Examinando o caderno processual, verifica-se que a autora, Eva Aparecida de Oliveira Corilio ajuizou ação de internação compulsória em face de sua irmã Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira, com 33 (trinta e três) ano de idade à época, bem como do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, visando à disponibilização do tratamento de dependência química, pois, conforme relatório médico colacionado aos autos, a paciente, usuária de crack, não adere ao tratamento medicamentoso.

Processados os autos, os requeridos foram condenados ao fornecimento do referido tratamento, porém, inconformado, o Município de Sinop interpôs recurso de apelação questionando a sentença por entender, em síntese, que, em se tratando de tratamento de alta complexidade, a responsabilidade pelo seu atendimento é apenas do Estado de Mato Grosso; que o ato judicial desconsiderou a divisão de atribuições do SUS e violou o princípio da reserva do possível, isonomia e da separação dos poderes, dentre outros, dada a ausência de previsão orçamentária para o tratamento buscado.

Eva Aparecida de Oliveira Corilio, por sua vez, também apelou, contudo, apenas em relação a não condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Após examinar os autos, penso que ambos os recursos não merecem prosperar.

Explico-me:

Como se sabe, a internação compulsória de dependentes químicos, conforme alegado pelo recorrente, é medida excepcional e a sua concessão se atrela
à apresentação de laudo médico pormenorizado que descreva os motivos que embasam a real situação de perigo que o vício causa à pessoa
.

No caso dos autos, contudo, além de outros documentos relevantes, foi colacionado laudo médico pormenorizado atestando a necessidade da internação compulsória da paciente Alessandra de Oliveira Corilio, em razão do seu histórico de drogadição há 03 anos, como usuária de crack, bem como do fato de que se encontra internada no Hospital Regional de Sinop desde 07 de junho de 2017, porém, não adere ao tratamento medicamentoso (IDs 43133532 e 43133547).

Restou incontroverso nos autos, também, que nem a beneficiária da internação nem a sua família possuem condições financeiras para arcar com o custo do tratamento em questão, por ser de alto custo.

Diante destes fatos, e a despeito da excepcionalidade da medida, evidente que Alessandra de Oliveira Corilio Siqueira faz jus ao atendimento necessitado, a ser fornecido por intermédio do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que se trata de direito decorrente da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5°,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6° e 196) e, também, da Lei nº 8.080/1990, pela qual “
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
”. (art. 2º).

Logo, é irrefutável que a saúde da irmã da autora encontra-se seriamente comprometida em razão do vício adquirido e que apresenta risco à sua integridade física e psicológica e de toda a família, fatos que afastam, diante da excepcionalidade da situação, a referida liberdade de escolha e impõem a internação compulsória que, entretanto, deve observar as premissas da Lei n° 11.343/2006, dando-se prioridade, sempre, à modalidade ambulatorial.

E nem se diga, como defendido pelo ente municipal, que, por se tratar de tratamento de alta complexidade, caberia apenas ao Estado de Mato Grosso a responsabilidade pelo seu fornecimento, em obediência à divisão de atribuições previstas na Lei nº 8.080/90.

Ocorre que, ao contrário do alegado, cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente, prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, após examinar o RE n. 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida, reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde (
Tema 793
), nos seguintes termos:

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.
(Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.)

Sob outro norte, sendo a responsabilidade dos entes públicos prevista constitucionalmente, não pode a divisão de atribuições feita por norma infraconstitucional – Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde (SUS) – afastar o dever de fornecer tratamentos médicos, medicamentos ou insumos a quem deles necessite para a manutenção da vida e da saúde.

Logo, evidenciada a responsabilidade solidária dos entes públicos na prestação do direito à saúde, correta a sentença que impôs ao apelante, em conjunto com o Estado de Mato Grosso, o dever de fornecer o tratamento necessitado pela autora.

Nesse contexto, também não há falar-se que a sentença violou os princípios da reserva do possível e da separação dos poderes, bem como a divisão interna de competência dos entes federativos, pois, sendo a saúde um direito constitucional fundamental, não pode ser mitigado por eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados ou mesmo pela existência de repartição administrativa de atribuições entre eles.

Nesse sentido, aliás, segue relevante julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e desta Corte,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PRÓTESES AUDITIVAS - DIREITO À SAÚDE - INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DOS ARTIGOS 6º e 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEMOSTRADA - ALTERNATIVA EFICAZ NÃO OFERECIDA PELO SUS - PRINCÍPIOS DA RESERVA DO POSSIVEL, DA UNIVERSALIDADE, DA ISONOMIA E DA IGUALDADE - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO - MULTA COMINATÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA - POSSIBILIDADE.

- A saúde constitui um direito de todos os indivíduos e um dever do Estado, a quem compete implementar políticas sociais e econômicas visando ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, em conformidade com o disposto pelos artigos 6º e 196, da Constituição Federal.

- (...).

-
Eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência do direito reclamado
.

-
Não há que se falar em ofensa aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, posto que o Poder Judiciário apenas está a ordenar o cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal, violados quando da negativa da Administração Pública
.

- (...)”
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.18.016679-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Balbino, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/06/2019, publicação da súmula em 17/06/2019)

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7º, IX, b) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793)
.

(...)”.
(N.U 1005564-44.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Não se olvide, outrossim, que em recente julgado, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que
“A cláusula da 'reserva do possível' – ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não deve ser invocada com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade”.
(STF, RE 956475/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 12.5.2016)

Assim, ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua, ao ser provocado, na defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Destarte, por todos estes motivos, descabida a reforma da sentença na parte que, de forma fundamentada, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde da autora no caso concreto, devendo ser mantida a sentença combatida.

Por fim, em relação ao recurso da autora, não merece acolhimento o pedido de condenação do Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública, o que implica, necessariamente, o desprovimento do recurso interposto pela autora.

Primeiro, porque resta consolidada no Superior Tribunal de Justiça a jurisprudência quanto ao descabimento do pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando esta instituição atua contra a pessoa jurídica da qual é integrante, qual seja, o Estado de Mato Grosso (Súmula 421).

Segundo, porque, após o advento da EC nº 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não mais sendo possível a condenação de honorários advocatícios em favor desta instituição em nenhuma hipótese, independentemente de não estar atuando contra o ente federativo a que pertence.

Nesse sentido, veja-se a novel redação do art. 134 da Constituição Federal, dada pela Emenda Constitucional nº 80/2014:

“Art. 134. (...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal”.

Com efeito, após a alteração constitucional, cabe à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria, se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los

(REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/4/2010, DJe 19/5/2010).

Ademais, nos termos do art. 135 c/c 39, §4º, da Constituição Federal, os membros da Defensoria Pública devem ser remunerados exclusivamente por subsídio, a ser recebido em parcela única, sendo vedado o recebimento de qualquer outra espécie de verba remuneratória.

Por todos esses motivos,
este Tribunal fixou o entendimento de que é indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública em razão da sua equiparação, pela Emenda Constitucional nº 80/2014, com a Magistratura e o Ministério Público, independentemente do ente federativo contra o qual tal instituição atue
.

Nesse sentido são inúmeros os precedentes desta Casa, citando-se, por todos:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –– EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE O ÓBITO DA AUTORA –PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO DESPROVIDO.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.

(N.U 0003552-42.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

Assim, também no tocante à não fixação de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação do Município de Sinop e de Eva Aparecida de Oliveira Corilio e
RATIFICO
o ato sentencial em reexame.

É como voto. [...]” (id. 633334549) Grifo original

Contra a mencionada decisão colegiada, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF),
insurgindo-se contra a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor
(id. 66600956).

À luz do disposto no art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, é admissível ao Órgão Julgador exercer juízo de retratação quanto ao acórdão que tenha versado sobre matéria posteriormente apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, em sentido divergente.

Verifica-se que o caso em análise se enquadra nessa hipótese, restrita à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. Trata-se da única controvérsia remanescente no Recurso Extraordinário.

Ressalte-se que as demais questões analisadas no citado acórdão, não abrangidas pelo recurso extraordinário e já alcançadas pelo trânsito em julgado, permanecem hígidas e imutáveis, em razão da formação da coisa julgada material, que confere definitividade à decisão judicial no tocante aos pontos não mais sujeitos à rediscussão.

Pois bem.

No caso em exame, assiste razão à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso quanto à insurgência diante da ausência de condenação da parte vencida na ação de origem ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor. Explico.

O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 1140051, sob o rito da repercussão geral, Tema 1002, publicado no DJE de 07 de julho de 2023, fixou a seguinte tese:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

Sabe-se que o julgamento dos recursos pelo STF sob o rito da repercussão geral é vinculante (art. 927, inciso III, CPC).

Sendo assim, prospera a pretensão recursal de impor aos entes públicos demandados - Estado de Mato Grosso e Município de Sinop - o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deste Estado.

C
umpre, ainda, destacar que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que:

“Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.”

Vale repetir que as teses estabelecidas pelos Tribunais Superiores possuem caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância aos Temas 1.002 do STF e 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, fixo os honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Insta, ainda, ressaltar que no que tange aos honorários sucumbenciais, em razão da solidariedade inerente à obrigação de fazer imposta na sentença, bem como no acórdão, ainda que se reconheça eventual direcionamento primário da obrigação a um dos entes federativos demandados,
permanece hígido o cabimento de condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, a ser suportado por ambos os entes federativos.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos. II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento. IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(N.U 1001842-64.2024.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Sendo assim, é caso de exercer o juízo de retratação, uma vez que o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado no
Tema 1002 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, em sede de juízo de retratação,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto por Eva Aparecida de Oliveira Corilio, representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e
RETIFICO
, em sede de remessa necessária, a sentença exclusivamente para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro, por equidade, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em conformidade com os Temas 1002 do Supremo Tribunal Federal e 1313 do Superior Tribunal de Justiça, a ser dividido na proporção de 50% para cada ente público, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025